Tribunal: TJDFT
Processo: 0000556-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, CP. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ART. 155 DO CPP. PERSUASÃO PENAL. DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA. DEPOIMENTO EM JUÍZO. PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME FORMAL. MAL INJUSTO E GRAVE DIRIGIDO À VÍTIMA POR MEIO DE PALAVRA. TEMOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 155 do CPP, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento lastreado nas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, não podendo a convicção judicial estar lastreada apenas nos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas sendo possível que o juiz deles se valha quando confirmados por aqueles coletados nos autos da ação judicial.
2. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas se o depoimento da vítima perante o juízo ocorreu sob o crivo do contraditório, sendo coerente e harmônico com as declarações prestadas na fase inquisitorial, embora mais sucinta.
3. O delito tipificado no art. 147 do Código Penal é crime formal, bastando que a ameaça chegue à vítima, não sendo necessário para a consumação do delito a sua concretização, bastando que haja o mal injusto e grave dirigido à vítima por meio de palavra, apto a gerar-lhe temor justificado.
4. O fato de o objeto que o réu portava no momento da ameaça ser posteriormente considerado apenas um simulacro de bomba, e, portanto, incapaz de gerar lesões à(s) vítima(s), não afasta a tipicidade da conduta, pois essa foi concretizada no momento em que o acusado, valendo-se do referido instrumento, afirmou que iria matar todo mundo, isto é, prenunciou mal injusto, futuro e grave, causando à vítima tamanho temor que a fez registrar a ocorrência policial e contra ele representar.
5. Recurso desprovido.